Tribunal: TJDFT
Processo: 0712464-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS (MATERIAL E MORAL). ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE OBJETIVO. PREPARO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU. CULPA PELO ACIDENTE. LAUDO ELABORADO POR DOIS PERITOS INTEGRANTES DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA PCDF. CONCLUSIVO. EXCESSO DE VELOCIDADE. CAUSA DETERMINANTE. DANO MORAL. PRESENÇA. TRANSTORNOS QUE SUPLANTAM OS DISSABORES DO DIA A DIA. DANOS SOFRIDOS PELO AUTOR. FÍSICOS. COMPROVADOS. FRATURA DE OSSO DO ROSTO. SOFRIMENTO PSICOLÓGICO. PRESUMIDO. TRANSTORNOS POSTERIORES AO ACIDENTE. DEMONSTRADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.
1. Se a parte interpõe recurso sem recolher o preparo, não deduz pedido recursal para a concessão da gratuidade de justiça, não consta dos autos elementos que apontem para essa necessidade e, por fim, devidamente intimada para o recolhimento não traz aos autos elementos que justifiquem a gratuidade, mas, ao contrário, mantém-se inerte, o não conhecimento do recurso por falta do preenchimento de pressuposto objetivo é medida que se impõe. Recurso da parte autora não conhecido.
2. Para que haja o dever de indenização, faz-se necessária a presença dos pressupostos da responsabilidade civil subjetiva/aquiliana, a saber: do ato ilícito; da culpa lato sensu (que engloba o dolo e a culpa em sentido estrito); do nexo causal que une a conduta do agente ao prejuízo experimentado pelo ofendido; e do dano, este como elemento preponderante da responsabilidade civil, sem o qual não há o que reparar.
3. A parte autora se desincumbiu de comprovar o fato constitutivo do seu direito, pois trouxe aos autos prova documental consubstanciada em laudo confeccionado por dois peritos da PCDF, não infirmada pelo réu, conclusivo no sentido de que a culpa pelo acidente foi desse último, que imprimiu velocidade superior ao dobro da permitida para o local, o que se constituiu em causa determinante do acidente.
4. Presentes os requisitos da responsabilidade civil, e comprovado que o acidente de trânsito, além dos transtornos que lhe são próprios, mas, também, os seus desdobramentos, violaram atributos da personalidade do autor, em especial aqueles relacionados à sua integridade física e ao seu bem-estar psíquico e moral, é cabível a compensação pecuniária pelo dano moral sofrido.
5. No caso concreto, o veículo do réu (Renault/Sandero) trafegava próximo ao bairro Noroeste, em pista com três faixas, naquela mais à esquerda, enquanto o autor seguia na faixa do meio. Ao buscar o retorno em conversão à esquerda, o autor foi atingido pelo réu que imprimia velocidade da ordem de 125 km/h em local cujo máximo permitido para a via é de 60 km/h.
6. No laudo oficial produzido na época dos fatos, os peritos da PCDF, que compareceram ao local dos fatos, além de delimitarem a velocidade acima, de forma taxativa foi apontaram o excesso de velocidade como causa determinante do acidente.
7. Em razão do acidente, o autor, além de sofrer lesão física com a fratura de osso do rosto, ficou impossibilitado de trabalhar no veículo, utilizado para transporte por meio de aplicativo (Uber), fato comprovado nos autos, e, mesmo após tentativas nesse sentido, não foi indenizado ao menos pelos danos materiais suportados administrativamente, embora procurados o réu e a seguradora (AZUL), o que ocorreu tão somente após a condenação havida na sentença, ocasião em que a seguradora adimpliu com a sua obrigação.
8. O acidente e seus desdobramentos ultrapassaram meros aborrecimentos do dia a dia a que todos estão sujeitos, razão por que tem lugar a condenação do réu ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de danos morais em favor do autor, cuja magistrada observou, dadas as circunstâncias do caso, adequadamente, os princípios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.